Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. PRESTAÇÃO POSTIVA E LÍQUIDA. MORA CONSTITUÍDA ANTES DA CITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva, impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas.
2. Nas prestações positivas e líquidas, os juros de mora são devido a partir do inadimplemento. No caso, as próprias requeridas fixaram o tempo para restituição integral dos montantes aportados e nos termos do contrato. Desse modo, prevalece a regra especial frente à regra geral dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.